Tribunal: TJDFT
Processo: 0707420-59.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DEFESA. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PLENA VIGÊNCIA. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à fixação da pena intermediária a um patamar inferior ao mínimo legal, nos termos do enunciado sumular no 231 e do Tema no 190, do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Tema no 158, do Supremo Tribunal Federal. Nada obstante a irresignação da Defesa, o enunciado de Súmula no 231 permanece válido, em plena vigência e sendo amplamente aplicado nas decisões mais recentes do Superior Tribunal de Justiça.